Tribunal: TJDFT
Processo: 0725487-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725487-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: NICOLA PASSOS MANIGLIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo interposto por A.A.M.I. em face de N.P.M., representada por A.P.C.G., ante a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a Agravante autorize e custeie a internação, em caráter de urgência, da parte agravada, nos termos do pedido médico colacionado aos autos, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos seguintes (ID 238742899 na origem): Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por NICOLA PASSOS MANIGLIA, representada por ANA PAULA CAMPOS GURGEL, na qual a parte autora requer a Internação em caráter de urgência, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que foi internada no HOSPITAL SANTA LÚCIA NORTE e, após avaliação médica, verificou-se a necessidade de realização de internação em caráter de urgência, conforme id. 238743959, mas que houve negativa do plano de saúde em razão de carência. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a). ANA PAULA CAMPOS GURGEL como CURADOR(a) exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar de forma suplementar serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida o de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar a Internação em caráter de urgência, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE a internação em caráter de urgência da parte autora, nos termos do pedido médico colacionado aos autos, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Intime-se pessoalmente a parte requerida nos termos da Súmula 410 do c. STJ. Notifique-se ao Hospital Santa Lúcia Norte acerca da presente decisão. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA, nos termos do Provimento Geral da Corregedoria. Após, remetam-se os autos ao juízo natural. Cumpra-se. A Agravante alega que: 1) o Agravado ajuizou na origem ação judicial de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais com o objetivo de obrigar a operadora de plano de saúde a autorizar uma internação pediátrica, mesmo diante da existência de cláusula contratual de carência; 2) apesar de estar ciente dessa cláusula, a parte agravada optou por recorrer ao Judiciário para obter a liberação imediata do procedimento; 3) não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado, um dos dois requisitos cumulativos exigidos — o outro sendo o risco de dano ou ao resultado útil do processo; 4) não contesta a gravidade da doença do Agravado, mas defende que sejam respeitadas as regras contratuais e legais, especialmente os prazos de carência; 5) conforme informado pelo próprio Agravado, sua inclusão no plano de saúde ocorreu em 28/01/2025, estando, portanto, sujeito à carência para internações até 27/07/2025; 6) o contrato foi firmado de forma válida, sem vícios de vontade, e que suas cláusulas — incluindo as de carência, exclusões e coberturas — não são abusivas; 7) a simples menção ao Código de Defesa do Consumidor, sem análise concreta, não invalida o contrato; 8) os valores e coberturas são definidos com base em nota técnica atuarial, essencial para manter o equilíbrio econômico do plano; 9) a carência contratual, segundo a ANS, é necessária para garantir a sustentabilidade do sistema; 10) o Agravado, ao aderir livremente ao contrato, assumiu o compromisso de cumprir a carência, não podendo alterá-lo unilateralmente após a contratação; 11) a negativa de cobertura feita tem amparo legal, contratual e jurisprudencial, pois a legislação vigente autoriza a aplicação de períodos de carência pelas operadoras de planos de saúde; 12) a Lei no 9.656/98, que regula o setor, reconhece a legalidade da carência e estabelece seus prazos máximos; 13) embora a gravidade da doença não seja contestada, isso não caracteriza urgência; 14) segundo a Lei no 9.656/98 (art. 35-C), urgência e emergência têm definições específicas: emergência envolve risco imediato à vida ou lesões irreparáveis, e urgência decorre de acidentes pessoais ou complicações gestacionais; 15) o caso do Agravado não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, conforme também estabelece a Resolução CONSU no 13/1998; 16) mesmo que se admitisse a existência de urgência ou emergência, a legislação limita a cobertura do plano de saúde às primeiras 12 horas de atendimento; 17) após esse período, caso não haja transferência do paciente, os custos da continuidade do tratamento seriam de responsabilidade do próprio beneficiário; 18) a conduta da operadora não configura ato ilícito, mas sim o exercício regular de um direito, conforme o artigo 188 do Código Civil; 19) o período de carência previsto no contrato tem como objetivo garantir o equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde, sendo definido com base em cálculos atuariais que consideram os riscos e custos dos procedimentos; 20) a carência permite modular as mensalidades de forma mais acessível aos beneficiários; 21) permitir que consumidores burlem esse período compromete esse equilíbrio e pode levar ao reajuste das mensalidades para toda a coletividade; 22) a negativa de cobertura por descumprimento da carência é legal e necessária para preservar os interesses de todos os segurados. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, alternativamente, caso a tutela não seja concedida de imediato, solicita ao menos sua suspensão urgente, com base no art. 995, parágrafo único, do CPC. Alega que há probabilidade de provimento do recurso e que a manutenção da decisão recorrida pode causar dano irreparável à operadora, sendo esta irreversível nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. No mérito pede a revogação da decisão. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Yamin Fernandes, inscrito na OAB/SP no 345.596. As custas do preparo foram devidamente recolhidas (ID 73289325). Dos pressupostos extrínsecos e do cabimento O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 73289325). É o relatório. DECIDO. Da atribuição de efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência ou para o efeito suspensivo. Isso porque a Agravante pleiteia revogação da tutela de origem impugnando as razões de direito pelas quais o juízo de origem deferiu a medida, ao invés de exaurir, no caso concreto, que o direito que vindica está sujeito a risco e é provável. De fato, o pedido de atribuição de efeito suspensivo se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa, o que elide a pretensão imediata da Agravante, uma vez ser necessário o mínimo de contradita, por intermédio do ofertamento de contraminuta ao agravo. Ainda que a Agravante argumente existir probabilidade de êxito no recurso, não se verifica a demonstração do risco a que se sujeita, pois apenas invoca, de forma abstrata e mediata, a possibilidade de incorrer em dano patrimonial. Muito embora a Agravante alegue que não está obrigada a manter a internação no caso, em que a Agravada supostamente estaria fora de uma situação de emergência, os relatórios médicos acostados na origem apontam indiciariamente para a situação de emergência, onde a internação deve ser efetuada no sentido de estabilizar a parte agravada, pois há notícia de hemorragia no trato digestivo (IDs 238743961 e 238743960 na origem). Nesse contexto, não se tem sequer notícia nos autos a respeito do quadro de estabilização da parte agravada, condição minimamente necessária para que a Agravante possa demandar a revogação da decisão que lhe foi desfavorável. E, ainda que fosse o caso, a prova do fato haveria de ser apresentada ao juízo de origem, para que pudesse apreciar a cessação do quadro de emergência e, com isso, eventualmente reverter a tutela. Diante do argumento da Agravante sobre a cessação ou superação do estado de emergência, não caberia a essa Relatoria apreciar onde o juízo natural não o fez, sob pena de supressão de instância. Porém, como parte do pedido da concessão do efeito suspensivo diz respeito à revogação da decisão em face da inocorrência genérica de carência, importa examinar o caso, em um juízo provisório. A Agravante não demonstrou minimamente o risco de prejuízo financeiro a suportar, uma vez que não se encontram colacionados aos autos indicativos ou documentos que detalhem prejuízos financeiros e impacto econômico nas atividades da empresa (planilhas, custos etc.). Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Do envio ao NATJUS A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inc. I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. Assim, considerando o tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: a) de acordo com o quadro clínico do Agravado descrito nos relatórios, ele se mostra elegível para o tratamento pleiteado? b) há tratamento convencional que seja eficaz para o quadro do Agravado? c) O Agravado já utilizou as opções de tratamentos convencionais? Em caso positivo, houve resposta clínica favorável? d) O procedimento prescrito é imprescindível, considerando, entre outros aspectos, o quadro de saúde do Agravado? e) Quais os riscos para o Agravado caso não se submeta ao procedimento indicado? f) Quais os benefícios já conhecidos no tratamento indicado ao Agravado? Qual a diferença entre os benefícios do tratamento indicado com os decorrentes de tratamento convencional, caso exista? g) Qual o parecer conclusivo do NATJUS? h) Apresentação de outros elementos considerados importantes para o caso. DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Por fim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela. DEFIRO o pedido para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Yamin Fernandes, inscrito na OAB/SP no 345.596, ressalvada a sistemática e as limitações do PJe. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2025 17:14:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador